Tribunal: STJ
Processo: 1021470-46.2021.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726527 - SP
(2024/0313724-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: FERNANDA GALVANI ANTONELLI MOLINA
ADVOGADOS
: EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA - SP163903
EMBARGADO
: NEW TRADE FOMENTO MERCANTIL LTDA
EMBARGADO
: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
RENATA GOMES MARTINS DA MATTA MACHADO -
SP207713
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DAÇÃO EM PAGAMENTO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de
declaração
destinam-se
a
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes
no julgado.
2. Verificada omissão quanto à alegação de contradição, esta foi suprida, sem
prestar efeitos infringentes.
3. Quanto ao mais, o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e 7
/STJ na presente hipótese.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53189115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 02de9233-91ca-461b-b594-07ec98561ae9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
09/12/2025
15/12/2025,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53189115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 02de9233-91ca-461b-b594-07ec98561ae9

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726527 - SP
(2024/0313724-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: FERNANDA GALVANI ANTONELLI MOLINA
ADVOGADOS
: EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA - SP163903
EMBARGADO
: NEW TRADE FOMENTO MERCANTIL LTDA
EMBARGADO
: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
RENATA GOMES MARTINS DA MATTA MACHADO -
SP207713
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DAÇÃO EM PAGAMENTO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de
declaração
destinam-se
a
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes
no julgado.
2. Verificada omissão quanto à alegação de contradição, esta foi suprida, sem
prestar efeitos infringentes.
3. Quanto ao mais, o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e 7
/STJ na presente hipótese.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52840219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:04
Código de Controle do Documento: bb97cfa8-a86d-4063-bd2c-23424fb7d60f

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e FERNANDA GALVANI
ANTONELLI MOLINA contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve
decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso
especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 2.550):

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EMRECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DAÇÃO EM
PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 489
OCORRÊNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
OCORRÊNCIA.
QUESTÕES
DE
MÉRITO
PREJUDICADAS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS282 E
356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 /STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de
violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A ausência de prequestionamento dos artigos indicados no
recurso especial impede o seu conhecimento. Incidência das
Súmulas 282 e 356/STF.
3. "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
doCPC de 2015 e a falta de prequestionamento,
art. 1.022
com incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF em
relação às teses invocadas pela parte recorrente que não são
debatidas pela corte a quo por concluir serem suficientes para
asolução da controvérsia outros fundamentos utilizados pelo
colegiado." (AgInt no
Relator Ministro
AREsp 2.452.606/PA,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) Agravo interno improvido."
19/3/2024,
22/3/2024.

Sustenta a parte embargante ter havido omissão do julgado ao não se
pronunciar acerca da contradição existente na decisão do Tribunal de origem, ao negar uma
afirmação feita no acórdão da apelação, nos seguintes termos:

"(...) houve ofensa ao
do CPC, na medida em que
art. 1.022
trouxe a baila a discussão sobre a inaplicabilidade da coisa
julgada que não foi objeto de análise pelo E. Tribunal
Bandeirante, nem sede de embargos de declaração.
(...) se o Tribunal Bandeirante afirma que não afirmou nada
sobre fato superveniente; porém, afirma que há coisa julgada,
a contradição é notória!!! E, o que é pior, não foi solvida, o
que enseja o reconhecimento da ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC.
(...)
Documento eletrônico VDA52840219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:04
Código de Controle do Documento: bb97cfa8-a86d-4063-bd2c-23424fb7d60f

Com efeito, o ponto central é a coisa julgada que “data
máxima vênia” restou contraditório pois, no V. Acórdão
Bandeirante foi afirmado que:
'Na espécie, a tese de nulidade da dação em pagamento
por supostamente ter o objetivo ilícito de fraudar lei
imperativa,
notadamente
frustrar
os
credores
preferenciais (trabalhistas e fiscais) das Apelantes
poderia ter sido deduzida na primeira demanda (que se
fundou em supostos vícios do negócio), tanto que, em
diversas passagens da petição inicial daquele feito, elas
afirmaram que a dação em pagamento constituiu fraude
contra tais credores.'

E, nos embargos de declaração afirmou que:

"A alegada contradição tampouco se faz presente, pois
o v. acórdão jamais afirmou que os fatos
supervenientes alegados na presente ação poderiam ter
sido suscitados na primeira demanda, como as
Embargantes pretendem fazer acreditar, (...).'
Ora, se os fatos supervenientes não poderiam e não foram
objeto da primeira demanda, nem foram tomados como base
para o julgamento da segunda demanda, deveriam ser
julgados, o que foi pedido e reafirmado em sede de embargos
de declaração, a teor do
do CPC, derruindo a tese
art. 1.025
de que “... referidos artigos, tidos por violados, não foram
apreciados por configuração da coisa julgada material,
resultando na sua falta de prequestionamento, o que, de fato,
atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF”.
Nesse compasso, “data máxima vênia” não foram apreciados,
simplesmente porque não foram analisados, daí a ofensa ao
do CPC. "
art. 1.022

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para, suprindo o vício, afastar a coisa julgada e apreciar a questão
meritória.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
(2.571/2.575)
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA52840219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:04
Código de Controle do Documento: bb97cfa8-a86d-4063-bd2c-23424fb7d60f

Inicialmente, com relação à omissão da decisão embargada ao não se
pronunciar sobre as alegações feitas em recurso especial, quanto à existência de
contradição nas afirmações do Tribunal de origem, com razão a embargante, na medida
em que no acórdão da apelação, de fato, houve afirmação de que os fatos supervenientes
poderiam ter sido alegados na primeira demanda ao passo que no acórdão dos embargos de
declaração, o Tribunal de origem disse não ter feito referida afirmação.
Assim, verificada a existência de omissão, especificamente quanto ao ponto,
passo à supri-la.
Na hipótese, extrai-se da decisão embargada (fl. 2.552):

"Consoante aludido na decisão agravada, em relação à
apontada ofensa ao
do CPC argumentos de que a
art. 489
causa de pedir diversa afastaria o reconhecimento da coisa
julgada; de que os fatos alegados na segunda demanda são
supervenientes, não podendo ser alegados na primeira
demanda; e da ausência de coisa julgada o recurso especial
não merece prosperar, porquanto foram apreciadas todas
as questões suscitadas pelo agravante, o que afasta os vícios
apontados, (...)"

Da leitura, verifica-se que não houve pronunciamento acerca da contradição
entre as afirmações do tribunal de origem.
Quanto ao ponto, verifica-se que no acórdão da apelação o Tribunal de
origem afirmou que os fatos supervenientes poderiam ter sido alegados na primeira
demanda, enquanto que no acórdão dos embargos de declaração disse que nunca fez tal
afirmação.
No entanto, essa contradição não tem o condão de alterar o resultado dos
julgamentos, em segunda instância e nesta instância.
Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem
considerou que ofensa à coisa julgada decorreu da intenção do agravado, na primeira e na
segunda demanda, em anular o negócio jurídico de dação em pagamento ao entendimento
de que o seu objetivo seria ilícito, com a pretensão de fraudar lei imperativa, ainda que os
argumentos para se chegar a essa anulação, não fossem completamente idênticos.
Assim, embora haja contradição nas afirmações da Corte de origem, este fato,
por si só, não é suficiente para derruir os fundamentos do acórdão recorrido que resultaram
na constatação da ofensa à coisa julgada.
No mais, a despeito dessa constatação, a decisão embargada deve ser
mantida, pois corretamente afastou a ocorrência de omissão quanto à coisa julgada, e
aplicou as Súmulas 282 e 356 à hipótese, nos seguintes termos (fls. 2553/2554):
"(...) com relação à apontada ofensa aos arts. 337, §2o, 503,
Documento eletrônico VDA52840219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:04
Código de Controle do Documento: bb97cfa8-a86d-4063-bd2c-23424fb7d60f

504, I, e 505, I, do CPC e 166, II e VI, e 186 do Código Civil,
acerca da questão da nulidade do negócio jurídico discutido
nos autos, pois firmado com o objetivo ilícito de fraudar
credores preferenciais, o recurso especial, de fato, não
merecia prosperar, pois a apelação do recorrente foi
desprovida ao entendimento de ocorrência "de coisa julgada,
por se tratar de repetição de ação anteriormente ajuizada
pelas Apelantes em face das Apeladas, pelas quais elas
pretenderam anular o mesmo negócio jurídico objeto da
presente demanda".
Nesse passo, tem-se que referidos artigos, tidos por violados,
não foram apreciados por configuração da coisa julgada
material, resultando na sua falta de prequestionamento, o que,
de fato, atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF"

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo." (EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52840219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:04
Código de Controle do Documento: bb97cfa8-a86d-4063-bd2c-23424fb7d60f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.726.527 / SP
Número Registro: 2024/0313724-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10214704620218260451
1021470462021826045150000
20190000196993
20210000902368
20230000667430 20240000002486 22349318420188260000 50019649420184036109
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : FERNANDA GALVANI ANTONELLI MOLINA
ADVOGADOS : EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA - SP163903
AGRAVADO
: NEW TRADE FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO
: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.
A.
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
RENATA GOMES MARTINS DA MATTA MACHADO - SP207713
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA53164473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:20
Código de Controle do Documento: b2f57f21-fa78-4199-af69-0577b7b2cefa

EMBARGANTE : AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE : FERNANDA GALVANI ANTONELLI MOLINA
ADVOGADOS
: EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA - SP163903
EMBARGADO : NEW TRADE FOMENTO MERCANTIL LTDA
EMBARGADO : SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.
A.
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
RENATA GOMES MARTINS DA MATTA MACHADO - SP207713
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, sem
15/12/2025,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:20
Código de Controle do Documento: b2f57f21-fa78-4199-af69-0577b7b2cefa